Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-76.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0600091-76.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600091-
76.2024.6.16.0121 que, confirmando a decisão liminar proferida, julgou procedente a inicial, para,
nos termos do art 36, § 3º, da lei 9.504/97, condenar o Representado ao pagamento de multa, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para determinar que no prazo de 05 (cinco) dias, o
Representado retire o material recolhido e entregue ao Cartório desta 121ª Zona Eleitoral, sob pena
de seu desfazimento. (Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar promovida pelo
Partido Progressista de Marechal Cândido Rondon - Comissão Provisória Municipal, com
fundamento no art. 37, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de Arion Augusto Nardello
Nasihgil, alegando em síntese, que o representado distribuiu material de campanha sem a devida
identificação do responsável pela confecção (CPF ou CNPJ) e sem a indicação da tiragem
(quantidade de exemplares produzidos) e que o referido material foi distribuído no município de
Marechal Cândido Rondon - PR; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/11/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO
RONDON - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253614
05/12/2024
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44253614 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.709

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600091-76.2024.6.16.0121 – Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon/PR julgou procedente a representação proposta pelo Partido Progressista,
condenando o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, por
propaganda eleitoral antecipada.
2. O recorrente alega que os materiais distribuídos visavam à prestação de contas
do mandato de vereador, sem promover exaltação pessoal ou pedido explícito de
voto.
3. Sentença questionada por suposta violação à liberdade de expressão e ausência
de "palavras mágicas" ou pedido explícito de votos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é tempestivo, considerando erro
do sistema PJe quanto ao prazo de interposição; e (ii) se o material impugnado
configura propaganda eleitoral antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44253614 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
5. A Resolução TSE nº 23.608/2019 prevê prazo de 1 dia para interposição de
recurso eleitoral, mas o sistema PJe equivocadamente indicou prazo maior, gerando
legítima expectativa para o recorrente. A boa-fé do recorrente permite o
conhecimento do recurso.
6. Sobre o mérito, o artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite divulgação de atos de
parlamentares, qualidades pessoais e ações políticas sem pedido explícito de votos.
7. O material analisado apresentava a frase “nosso sonho não pode parar”, que,
isoladamente, não configura pedido explícito de voto ou uso de “palavras mágicas”,
segundo a jurisprudência do TSE.
8. Não houve ofensa à isonomia ou paridade de armas entre os pré-candidatos,
caracterizando-se a conduta como mera prestação de contas e promoção pessoal
permitida.
9. Jurisprudência relevante do TSE e do TRE-PR reforçam que menção a pretensa
candidatura e promoção pessoal são admitidas na pré-campanha, desde que
ausente pedido explícito de votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a
representação e afastando a multa aplicada.
11. Tese de julgamento: “A veiculação de atos parlamentares e qualidades pessoais
na pré-campanha, desde que sem pedido explícito de votos, não configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme o art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.
Lei nº 9.504/1997, arts. 36, 36-A e 57-A.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060002942.
TSE, Agravo de Instrumento nº 060278062/SP.
TSE, Rec-Rp nº 060030120.
TRE-PR, Recurso no Rp nº 060058921.

Num. 44253614 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL em face
da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que
julgou procedente a representação proposta pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL, condenando o representado, ora
recorrente, ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, §
3º, da lei 9.504/97.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por suposta realização de propaganda
antecipada, com pedido liminar, pela agremiação, sob a alegação de que o representado, então
pré-candidato ao cargo de prefeito naquela localidade, teria distribuído material irregular dez dias
antes do início do período da campanha.
Em suas razões recursais (ID 44188507), afirma o recorrente, em síntese, que a) confeccionou e
distribuiu material impresso com o intuito de prestar contas de seu mandato de vereador, como
fazia todos os anos, conforme provas apresentadas nos autos; b) a utilização da expressão
“nosso sonho não pode parar” não possui qualquer relação com a pré-campanha, mas ao fiel
cumprimento de seu mandato parlamentar, uma vez que faz parte do slogan de seu mandato; e
c) o material impugnado não promove exaltação pessoal, não pede voto e não faz menção a pré-
candidatura, não havendo que se falar nem mesmo em utilização de palavras mágicas. Ao final,
requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente
improcedente a representação.
Intimado a apresentar contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando
que o recorrente distribuiu material de campanha com pedido implícito de voto e sem a
identificação de responsável pela confecção ou a tiragem impressa (ID 44188511).
A Procuradoria Regional Eleitoral alegou preliminar de intempestividade recursal e, no mérito,
opinou pelo desprovimento do recurso (44194429), entendendo que ficou configurada a
realização de propaganda antecipada com o uso de frase com conotação de pedido de votos.
Intimado para se manifestar acerca da intempestividade do recurso interposto (ID 44204840), o
recorrente que afirmou que o próprio sistema PJE fixou como prazo fatal o dia 28/10/2024 (ID
44210650), data em que o recurso foi apresentado.
É o relatório.

Num. 44253614 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44

FUNDAMENTAÇÃO
I. Da admissibilidade do recurso
A Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que dispõe sobre representações, reclamações e pedidos
de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições, prevê em seu artigo 22, o
prazo de 1 dia para a interposição de recurso eleitoral, a contar da data da intimação, a saber:
Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais
é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).

Nos presentes autos, o representado foi intimado da sentença, via mural eletrônico, em
25/10/2024 (ID 44188502), e o recurso foi interposto em 28/10/2024 (ID 44188507), fora do prazo
estabelecido pela legislação.
Concedida a oportunidade de se manifestar sobre a intempestividade aventada, o recorrente
demonstrou que o próprio sistema PJe fixou a data de 28/10/2024 como prazo para apresentação
de recurso (ID 44210650).
Deste modo, tem-se que, por alguma falha, o próprio sistema fixou 3 dias de prazo para a
apresentação de recurso, conforme demonstrado pelo recorrente no ID 44210650, o que gerou
legítima expectativa quanto à admissibilidade do recurso.
Nesse sentido, percebe-se que o recorrente agiu de boa-fé e sob a orientação judicial, razão pela
qual o presente recurso eleitoral deve ser conhecido.
Assim, passa-se à análise do mérito.

II. Do mérito
Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
procedente a presente representação, alegando o recorrente que não ficou caracterizada a
realização de propaganda eleitoral antecipada.
A controvérsia cinge-se, portanto, à avaliar se o conteúdo dos impressos distribuídos pelo
recorrente configura propaganda extemporânea.
A sentença, no que importa, restou assim fundamentada (ID 44188497):
“(...)
O ponto controvertido nestes autos se delimita à verificação de o material

Num. 44253614 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
impugnado consistir em publicidade de prestação de contas parlamentar, prevista no
art. 36-A, inciso IV, da lei 9.504/97, ou em propaganda eleitoral antecipada, esta,
vedada pela legislação eleitoral.
(...)
Como exposto na decisão liminar proferida nestes autos, o material sob análise
enumera atos parlamentares e qualidades pessoais do Representando e utiliza, em
destaque, a frase “nosso sonho não pode parar”. Não se questiona a liberdade do
Representado, como parlamentar, de prestar contas de seu trabalho à população,
mas, como qualquer outro direito, este não é absoluto a ponto de se sobrepor às
demais normas jurídicas que estabelecem regras em relação a normas que devem
ser observadas, em respeito a princípios jurídicos que regem o ordenamento
jurídico, em especial a legislação eleitoral. Dito de outro modo, com a finalidade de
ressalvar condutas que não configuram propaganda antecipada, houve a introdução
do artigo 36-A na Lei 9.504/1997, por meio da Lei 13.165/2015, cuja mens legis
garante - antes do período do registro de candidatura - a liberdade de expressão,
com a amplificação dos debates políticos, desde que não haja pedido explícito de
votos. Não obstante, essa liberdade não é ilimitada, vez que a amplificação do
debate político não pode ocorrer de forma a desconsiderar o princípio da isonomia
entre os competidores.
É certo que não há, na legislação, restrição sobre o período no qual é permitido, ao
parlamentar, divulgar seus atos, como representante eleito da população, mas, ao
escolher realizar tal divulgação a apenas 10 dias do início do período de campanha
eleitoral, surge questionamento lógico se tal conduta tem como objetivo o exclusivo
exercício de um direito ou o abuso deste para obtenção de finalidade distinta da
prestigiada pela legislação. A proximidade com o pleito, porém, não consiste, por si
só, em fundamento suficiente para atribuir qualquer irregularidade ao material
questionado, o que ocorre, por outro lado, com o uso da expressão em destaque,
reconhecida pelos Tribunais Superiores como alusiva a pedido de votos.
A frase “nosso sonho não pode parar” não é slogan que o Representado costumava
utilizar em outros materiais de prestação de contas, como alegado em sua defesa.
Até o ano 2022, quando não havia definido sua pré-candidatura ao cargo de prefeito,
nas eleições deste ano, a frase utilizada por ele era “a política que sonhamos”. Após
a definição para disputar o cargo de prefeito, no pleito municipal de 2024 (fato
público e notório, divulgado em meio de comunicação local em https://www.opresente.com.br/videos/vereador-arion-nasihgil-quero-ser-pre- candidato-a-prefeito-em-2024/ acesso em
23/10/2024
e
em
https://www.opresente.com.br/politica/oposicao-confirma-apoio-ao-nome-de-arion-
nasihgil-como-pre-candidato-a-prefeito/, acesso em 23/10/2024), ocorreu a mudança
de seu slogan paro o uso de frase que tem evidente apelo a seus destinatários para
que sua atuação política tenha continuidade, a qual, por consistir em candidatura ao
cargo de prefeito, envolve a necessidade de que ele receba votos necessários para
que seja eleito.
(...)
Além da constatação sobre a utilização de palavras mágicas, que correspondem a
pedido de votos, a conduta questionada neste processo afronta o princípio da
paridade de armas, contido implicitamente na legislação eleitoral. Conforme
fundamentação acima, não se pode considerar que o direito do Representado, como

Num. 44253614 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
parlamentar, seja absoluto, a ponto de ser exercido em oportunidade que exceda o
objetivo da permissão legal de divulgação de seus atos parlamentares, para utilizá-lo
ou dele se aproveitar, como meio de propagação de sua candidatura ou que amplie
sua visibilidade no eleitorado local, com a finalidade principal de obtenção de
vantagem sobre os demais participantes do pleito. Em um calendário eleitoral
reduzido, o uso de meios que proporcionem divulgação de candidatura em qualquer
data anterior à determinada pela legislação, a todos os postulantes a cargo eletivo,
configura evidente desigualdade em relação aos demais pré-candidatos, que não
gozam da mesma prerrogativa do exercício de função pública, passível de
divulgação de seus atos. Nesse sentido:
(...)
Configurada, pois, a prática de propaganda eleitoral antecipada. é devida imposição
da pena de multa prevista no art. 36, § 3º, da lei 9.504/97, a qual, considerando o
atendimento imediato a determinação deste Juízo para entrega do material
impugnado e a inexistência de informações sobre a continuidade de sua veiculação
em qualquer meio, fixo em seu mínimo legal, ou seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).”

A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, a
propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a partir de 15 de agosto do ano
eleitoral, nos termos dos artigos 36 e 57-A, da LE.
Todavia, não há na legislação de regência a definição do limite inicial para a sua vedação, sendo
admissível a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea ainda que realizada em ano
anterior ao pleito.
Nesse sentido, Rodrigo López Zílio leciona que (2018, p. 380):
“Existe entendimento doutrinário que propõe um termo limitador para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada; antes desse período, não haveria ilícito. Para
José Jairo Gomes, o termo limite é o “mês de janeiro do ano das eleiões”, já que
antes disso ocorre a “diluição de eventual influência que a comunicação possa
exercer na disputa, de forma a desequilibrá-la” (2011, p. 325). COntudo, a
delimitação de um rígido critério temporal pode importar em um estímulo à prática de
propaganda eleitoral extemporânea, tornando a véspera do pleito um período
excessivamente conturbado e litigioso - sendo conveniente que os eventuais atos de
propaganda eleitoral antecipada sejam analisados, caso a caso, pela Justiça
Eleitoral.”

Nada obstante, a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, reduziu o
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo

Num. 44253614 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4º do art. 23 desta lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. § 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais
de comunicação social no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo do citado artigo 36-A
da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio (2018, p. 383):

Num. 44253614 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do
seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra “voto” ou uma expressão de igual
equivalência(v.g., sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a
palavra voto, o pedido não textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex.
slogan de campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de referência
que guardam pertinência direta com o ato de votar .”

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à
paridade de arma”(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).
Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento de que
“propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a mensagem vote
em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam
o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data
18/03/2020)”.
Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de votos”, bem como o
inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a campanha eleitoral, de maneira a
atingir a igualdade de chances entre os candidatos, pelo extravasamento da manifestação da
liberdade de expressão.
Na espécie, a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese permissiva do inciso IV do
artigo 36 da LE, na medida em que o representado, ora recorrente, tão somente divulgou ações
políticas desenvolvidas em seu mandato, veiculando a frase “Nosso sonho não pode parar”, como
se vê dos IDs 44188452 e 44188457:

Ao parlamentar é permitida a divulgação de seus feitos ao longo do seu mandato eletivo, desde
que não contenha pedido explícito de voto. No caso, o recorrente alega ter realizado uma espécie
de “prestação de contas” ao eleitorado acerca das atividades por ele desenvolvidas.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a divulgação da pré-
candidatura e de ações políticas desenvolvidas, dentre outras, encontram-se inseridas no rol de
condutas permitidas, antes do início do período eleitoral, e não configura propaganda
extemporânea:
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ANTECIPADA

Num. 44253614 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
NEGATIVA – DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO
JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E
NEGATIVO – COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL – MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA
FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA –
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO –
CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
–
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades
pessoais; 3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,
na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido
de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito
de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade
dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de
campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela

Num. 44253614 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que
as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos e próprios do
momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).
(...)
(TSE, Rec-Rp nº 060030120 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação: 19/12/2022).

Este Regional também já decidiu no mesmo sentido, a saber:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 36–A, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97. ADMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 36–A, § 2º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que "Nas hipóteses dos incisos I
a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré–candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
2. A divulgação de postagens em rede social em busca de apoio político, no período
de pré–campanha, é permitido e não encerra pedido explícito de voto.
3. A veiculação de duas postagens em redes sociais de pré–candidato,
mencionando sua trajetória de vida e propondo realizar política com seriedade não
implica em pedido de voto, mas apenas promoção pessoal, admitida pelo art. 36–A,
da Lei das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, REC no(a) Rp nº 060058921 Acórdão nº 61252 PONTA GROSSA - PR,
Relator designado(a): Des. Jose Rodrigo Sade, Relator(a): Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Julgamento: 16/09/2022 Publicação: 17/11/2022).

Ao pré-candidato é permitida a divulgação de sua pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, conforme artigo 36-A, §2º da Lei nº 9.504/97.
Já esclareceu o TSE ao assentar que “com o advento da Lei 13.165/2015 e a consequente
alteração sucedida no âmbito do art. 36-A da Lei das Eleições, bem como até mesmo já
considerando a evolução jurisprudencial do tema, a configuração da infração ao art. 36 da Lei
9.504/97, em face de fatos relacionados à propaganda tida por implícita, ficou substancialmente
mitigada, ante a vedação apenas ao pedido explícito de votos e com permissão da menção à pré-
candidatura, exposição de qualidades pessoais e até mesmo alusão a plataforma e projetos
políticos (art. 36-A, I)." (AgR-REspe nº 85-18/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em
3.8.2017). (Grifamos)
Na hipótese, trata-se de divulgação de ações políticas desenvolvidas, bem como de qualidades

Num. 44253614 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
pessoais do pré-candidato, o que é permitido pela legislação, nos termos do citado artigo 36-A,
caput e § 2º, da Lei nº 9.504/97, da qual não se verifica, na publicação em análise, pedido
explícito de voto ou qualquer conduta que caracterize propaganda eleitoral antecipada.
Nessa esteira, o TSE possui o entendimento no sentido de que “À luz da jurisprudência deste
Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode ser aferido por meio da utilização de
"palavras mágicas".
(Agravo
Regimental
No
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data 01/12/2023). E, ainda, que “A título
demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas',
consubstanciadas em expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha
ser um elo dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada
[...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, data 19/10/2023).
Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos e, ainda, não é possível
perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo ofensa à paridade de armas,
de modo que a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a representação e afastar
a multa aplicada, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ELEITORAL interposto por ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL, a fim reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon e julgar
improcedente a representação, afastando a multa aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600091-76.2024.6.16.0121 - Marechal
Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA
DE MARECHAL CANDIDO RONDON - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44253614 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111176700000043200770
Número do documento: 24120509111176700000043200770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:44
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024